Tribunal: TJMT
Processo: 1012818-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012818-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), ERMESON SANTOS DE SOUZA - CPF: 059.153.271-92 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), ERMESON SANTOS DE SOUZA - CPF: 059.153.271-92 (PACIENTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JOSÉ CARLOS PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DOS ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06

– PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – REQUERIDA A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS A UMA ESTRUTURAÇÃO AFINADA DOS FATOS VERSADOS NA DENÚNCIA – VENTILADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
“HABEAS CORPUS”
–

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. O trancamento da ação penal, pela estreita via do
habeas corpus
, apresenta-se como medida excepcional, sendo factível se e quando de plano, sem um juízo de valoração das provas, restar evidenciada a atipicidade do fato, a absoluta ausência de indícios idôneos a fundamentarem a acusação ou uma das causas de extinção da punibilidade.

2. A negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “
habeas corpus
”, com pedido liminar, em favor de
Emerson Santos de Souza
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da
Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Aduz o impetrante, em síntese,
a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal, porquanto demonstrado que o réu não comercializa entorpecentes. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da imputação para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Reclama, pois, a concessão liminar da ordem para que a denúncia seja declarada inepta ou, subsidiariamente, para que a imputação seja desclassificada, medida que almeja ver confirmada por ocasião do julgamento do mérito.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida em plantão judiciário.

Informes devidamente juntados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o não conhecimento do
writ
e, se conhecido, a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Inicialmente, destaca-se que a
discussão acerca da potencial inocência do paciente, bem como a configuração da posse para consumo pessoal, demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes a tais categorias, e, por isso mesmo, esse arrazoado não comporta exame na acanhada via do “
habeas
”,
ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ entende ser “
incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
” (HC 532.837/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019), percepção que também reflete o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).

Igualmente, a rejeição da denúncia e o trancamento da ação penal, no bojo do
habeas corpus
, apresenta-se como medida excepcional, sendo factível se e quando de plano, sem um juízo de valoração das provas, restar evidenciada a atipicidade do fato, a absoluta ausência de indícios idôneos a fundamentarem a acusação ou uma das causas de extinção da punibilidade, não sendo este, a toda evidência, o caso dos autos.

Seja como for, em sede de informes, o magistrado de origem teceu as seguintes considerações acerca do contexto fático:

“na data 16/11/2019 o denunciado, Emerson Santos de Souza, foi preso em flagrante delito pela guarnição da Policia Militar, porque, segundos denúncias recebidas pelos agentes, na residência do segundo denunciado, José Carlos Pereira Souza, vulgo “Gina” funcionava uma boca de fumo, sendo localizado na abordagem policial no interior da residência, onde o denunciado/paciente estava temporariamente morando, 18 porções de substancias análoga a crack, 1 simulacro de arma de fogo, dinheiro em espécie entre outros objetos, por conseguinte, perscrutada pelos policiais a testemunha Fernanda Silva Lima, informou que os donos da boca de fumo seriam Emerson e Gina, expondo que por diversas vezes adquiriu drogas do denunciado ora paciente”
(
sic
).

Assim, nota-se que subsistem elementos idôneos em ordem a comprovar a materialidade do crime imputado ao paciente, bem como indícios de autoria, de todo bastantes à deflagração da ação penal. Dessa forma, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada (recebimento da denúncia), notadamente em face da narrativa fática contida na peça acusatória (Id. 46641956).

Frise-se que o momento processual não demanda comprovação absoluta de autoria delitiva, bastando a existência de elementos de convicção satisfatoriamente hábeis a arrimar o prosseguimento do feito, sendo de todo temerário e açodado obviar o avanço da ação penal nos dias que correm.

Por conseguinte,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020